Tribunal: TCU
Processo: 007.326/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 354/2021-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e não utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Fernando Almeida de Oliveira (peças 68 a 77) em face do Acórdão 2487/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 36), por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 80), ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.326/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.765/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.766/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.764/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Almeida de Oliveira (XXX.033.515-XX); Ranulfo Sousa Ferreira (XXX.975.005-XX) 1.3. Recorrente: Fernando Almeida de Oliveira (XXX.033.515-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Entre Rios - BA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (35.692/OAB-BA) e outros, representando Fernando Almeida de Oliveira; Lorena Regina Dornas da Silva (14709E/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Vagner Bispo da Cunha (16378/OAB-BA) e outros, representando Ranulfo Sousa Ferreira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.